Tribunal: TJDFT
Processo: 0704946-47.2020.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. ACIDENTE EM FAIXA DE PEDESTRES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA ACESSÓRIA. TESES REFUTADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, em contexto de atropelamento ocorrido em faixa de pedestres, sem que o condutor possuísse habilitação, resultando em lesões à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, diante da alegada ausência de prova técnica e da invocação do princípio do in dubio pro reo; (ii) examinar a proporcionalidade da pena acessória de suspensão ou proibição do direito de dirigir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas por prova documental e oral harmônica, incluindo registros policiais, laudo pericial de lesão corporal e depoimentos colhidos em juízo.
2. A confissão do acusado quanto à condução do veículo e à ausência de habilitação, aliada aos relatos testemunhais, confirma a dinâmica do atropelamento ocorrido em faixa de pedestres.
3. A inexistência de perícia técnica específica do local não inviabiliza a condenação quando o acervo probatório disponível é suficiente para a formação da convicção judicial.
4. A prestação de socorro à vítima após o acidente não afasta a caracterização da conduta culposa nem elide a violação do dever objetivo de cuidado.
5. A condução de veículo sem habilitação, em desacordo com as normas de circulação e conduta, reforça o grau de reprovabilidade da conduta no contexto do crime de trânsito.
6. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando as provas produzidas afastam a dúvida razoável acerca da autoria e materialidade delitivas.
7. A pena acessória de suspensão ou proibição do direito de dirigir possui natureza autônoma e deve ser fixada à luz dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade concreta da conduta e as circunstâncias do fato.
8. É admissível a fixação da pena acessória em período superior ao da pena privativa de liberdade, desde que observados os limites legais e as particularidades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A condenação por crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor mantém-se quando o conjunto probatório é coeso e suficiente para afastar a dúvida razoável, sendo legítima a fixação da pena acessória de suspensão ou proibição do direito de dirigir de forma autônoma e proporcional à gravidade concreta da conduta.

Dispositivos legais citados:
Art. 303, § 1o, c/c art. 302, § 1o, incisos I e II, da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro); Art. 155 do Código de Processo Penal; Art. 156 do Código de Processo Penal; Art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro; Art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2.042.107/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/02/2025, DJEN 25/02/2025.